Tribunal: TJBA
Processo: 0516670-87.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516670-87.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDVAL REIS DE SOUSA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: EDVAL REIS DE SOUSA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELA
ÇÕES
CÍVE
IS SIMULTÂNEAS
.
DIREITO À SAÚDE. MORTE DO AUTOR NO CURSO DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IX, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
CONDENAÇÃO DO
ESTADO
AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
À DEFENSORIA PÚBLICA
. POSSIBILIDADE. RECURSO
S
PROVIDO
S
.

Dado o caráter personalíssimo da ação em que se pede
a realização de procedimento cirúrgico
, por ser sua parte autora a única e exclusiva destinatária desse atendimento, é inconcebível o prosseguimento do feito após seu falecimento, sendo, portanto, inexorável sua extinção, sem resolução do mérito, nos precisos termos do art. 485, IX, do CPC/15.

P
elo princípio da causalidade, regra observada pelo Código de Processo Civil, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.

De acordo com a jurisprudência do STJ “
extinta demanda que visa o fornecimento de medicamentos, sem resolução do mérito, em decorrência do falecimento da parte autora, deve o ente estatal responder pelo pagamento das verbas sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade, nas hipóteses em que se poderia projetar a sucumbência estatal caso o mérito da ação fosse julgado
”
(
AgInt no AgInt no REsp n. 1.926.767/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 1/4/2022
)
.

No que diz respeito a condenação
do ente estatal
ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública,
o Supremo Tribunal Federal
,
no julgamento do
Recurso
Extraordinário
n°1.
140
.
005/RJ,

com repercussão geral
,
fixou a tese
de que “
É devido o pagamento de
honorários
sucumbenciais à
Defensoria Pública
, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.

A
defesa da autonomia organizacional da Defensoria Pública passa necessariamente pela questão orçamentária, tendo em vista que “
ter à
disposição do órgão recursos próprios geridos de forma independente significa, em larga medida, ampliar e fortalecer as oportunidades de investimentos e planejamento estratégico
”.

N
ão há que prevalecer a alegação de que leis estaduais teriam o condão de exonerá-lo do pagamento da verba sucumbencial discutida, haja vista que a questão
f
oi decidida pelo Plenário do STF, o qual
“
afirmou a inconstitucionalidade de medidas que resultem em subordinação da Defensoria Pública ao Poder Executivo, por implicarem violação da autonomia funcional, administrativa e financeira da instituição
”.

As normas
mencionadas

representam uma renúncia de verba que compromete significativamente o Fundo
de Aparelhamento
da Defensoria Pública, o que foi vedado de forma expressa pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento em questão,
sob a perspectiva de desestímulo à litigiosidade infundada
e
da melhoria do atendimento à população carente
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0516670-87.2013
.8.05.0
001
, tendo como apelante
s e apelados

DEFENSORIA PÚBLICA
ESTADO DA BAHIA
e
o

ESTADO DA BAHIA
,

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em conhecer e

D
AR PROVIMENTO ao
s

recurso
s
,

nos termos do voto do Relator
.